Tribunal: TJDFT
Processo: 0756734-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão do descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência impostas em sentença condenatória proferida no âmbito da Lei no 11.340/2006, consistentes na proibição de aproximação da vítima e na submissão à monitoração eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva decretada em razão do descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência, diante da alegação defensiva de falhas técnicas no sistema de monitoramento eletrônico e da suficiência de medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como foram comprovadas 26 violações da zona de exclusão, registradas pelo sistema oficial de monitoração eletrônica, resta evidenciado o descumprimento deliberado das medidas protetivas impostas judicialmente e a reiteração das condutas em curto espaço de tempo demonstra o periculum libertatis, caracterizado pelo risco concreto à integridade física e psíquica da vítima e pela resistência do paciente em cumprir determinações judiciais.

4. Se os relatórios do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (CIME) e demais elementos documentais indicam, com verossimilhança, a prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, a existência de fumus comissi delicti resta configurada.

5. Como o descumprimento reiterado das cautelares anteriormente impostas revela a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP, legitimando a substituição por medida mais gravosa, nos termos dos arts. 282, § 4o e § 6o, e 312, § 1o, do CPP, a prisão preventiva deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §§4o e 6o, 312, §1o, 313, I e III, e 319; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 127.656/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 11.05.2021; TJDFT, Acórdão no 2019543, Processo no 0726829-34.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2004394, Processo no 0721026-70.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 05.06.2025.